Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-20.2011.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001993-20.2011.8.11.0064
APELANTE: FLAVIO SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos,
Oficie-se o juízo de origem para que envie a este Juízo as mídias audiovisuais da audiência de instrução e julgamento no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator